Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700025-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. R. D. S. AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. G. R. D. S. em face de decisão proferida nos autos do processo 1008024-35.2020.4.01.4300, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da seção judiciaria do Tocantins. Em despacho prévio (ID 22546732) solicitei indicação do número de eventual processo que tramita nos juizados especiais do Distrito Federal para despachar os pedidos feitos. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se de recurso em face de decisão monocrática do juízo da 1a Vara Federal Cível da seção judiciária do Tocantins-TO. Inclusive, a própria petição possui endereçamento para 2a Turma da 2a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Portanto, evidente a incompetência do Juizado Especial do Distrito Federal e Territórios. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 18:17:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator